Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-21.2023.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000540-21.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONISVAN ALVES RODRIGUES - CPF: 033.921.221-73 (APELANTE), ROGERIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 717.403.921-91 (ASSISTENTE), GERSON KAIRAN PINHEIRO SILVA - CPF: 025.981.771-69 (ASSISTENTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (ASSISTENTE), BRYTHENER PEREIRA DE LIMA - CPF: 992.455.901-00 (ASSISTENTE), GENELICE TEIXEIRA DE MORAES - CPF: 451.820.001-20 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), ZENAIDE CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 015.992.851-69 (ASSISTENTE), SILVANA LAURINDO DA SILVA - CPF: 008.707.801-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP). PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA COM BASE NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. TOXICOMANIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de um ano, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do CP.

2.

A defesa pleiteia a redução da pena em até 2/3, com fundamento no art. 46 da Lei 11.343/2006, sob alegação de que o apelante é dependente químico.

II. Questão em discussão

3. Verificar se há nos autos prova suficiente da condição de toxicomania e de sua influência na capacidade de compreensão e autodeterminação do apelante, de modo a justificar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A redução da pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 exige prova inequívoca de dependência química e de que esta tenha influenciado a prática do delito, o que não ocorreu no caso.

5. Não houve pedido de incidente de insanidade mental ou produção de laudo pericial oficial. O simples uso de drogas, voluntário, não afasta a imputabilidade penal, em consonância com a teoria da
actio libera in causa
adotada pelo Código Penal.

6. Inexistem elementos concretos que demonstrem que a condição alegada tenha comprometido a capacidade cognitiva do apelante ao tempo dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 exige comprovação inequívoca da dependência química e de sua influência na conduta, não bastando a mera alegação de uso de drogas."

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §13; CP, art. 28, §1º; Lei 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001987-11.2023.8.11.0020, Primeira Câmara Criminal, j. 30/05/2025; TJMT, N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, j. 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONISVAN ALVES RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
RONISVAN ALVES RODRIGUES
contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000540-21.2023.8.11.0106,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §13, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID
290902896
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, busca tão somente a incidência da benesse prevista no
art. 46 da Lei n. 11.343/06, para reduzir a pena imposta no patamar de 2/3
, com fulcro na alegada
toxicomania

do apelante.

Em contrarrazões disponíveis no ID
290902898
, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 299194883, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 8 de outubro de 2023, por volta das 10h45min., na rua 2, n. 25, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Novo São Joaquim/MT,
RONISVAN ALVES RODRIGUES
ofendeu a integridade corporal da vítima
Ilvana Laurindo da Silva
, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) De acordo com os elementos coligidos, o denunciado, nutrindo sentimento de posse pela vítima, sua ex companheira, e aproveitando do fato dela estar sozinha em casa, foi até lá e disse: “Eu vim ficar com você! Não vou desistir de você” (sic.).

Não satisfeito com a negativa da vítima, o denunciado a atacou subitamente por trás esganando o seu pescoço, utilizando-se da técnica denominada “mata leão”.

Na sequência, com a vítima presa pelo pescoço, portanto, sem capacidade de reação, o denunciado a arrastou para o quarto.

Em decorrência da constrição do pescoço, a vítima perdeu a consciência, quando recobrou a lucidez, estava caída e com o rosto ensanguentado e com hematomas pelo corpo.

Por fim, o denunciado foi encontrado e preso pela polícia.”
(ID
290902439).

Em razão desse fato,
RONISVAN ALVES
foi denunciado e condenado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13 do Código Penal), nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese defensiva.

1.

Da almejada redução da pena:

Consonante o relatado, a Defesa almeja a
redução da pena no patamar máximo de 2/3
pela incidência do disposto no
art. 46

da Lei n. 11.343/06
, argumentando que, na ocasião do fato, o apelante estava com seu discernimento e capacidade de agir comprometidos pelo uso de entorpecente, já que se encontrava em situação de dependência química de pasta-base.

Todavia,
a pretensão defensiva não deve ser acolhida
.

Não obstante a previsão legal, sabe-se que a redução de pena acima disposta somente será pertinente quando ficar
efetivamente
demonstrado nos autos a condição de vício em entorpecentes e, despeito dos argumentos defensivos,
inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do apelante, nem mesmo suposta incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a defesa não requereu incidente específico ou laudo pericial oficial e, em que pese
o próprio recorrente tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes, ao contrário do que se pretende fazer crer,
o simples fato do apelante estar sob efeito de drogas ou alegação de vício, por si só, não afasta sua imputabilidade penal,
pois em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado sua capacidade de discernimento.

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS LESÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VIAS DE FATO DESCARACTERIZADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: (...) A mera alegação de dependência química, por si só, não conduz à redução da pena, devendo a condição ser cabalmente comprovada por meio de exame médico-legal. (...)”
(N.U 1001987-11.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Em verdade, no caso dos autos, apesar de haver fortes indícios de que o apelante era, ao tempo da conduta, viciado em entorpecentes, não há notícia de que essa condição tenha lhe retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação e os depoimentos colhidos durante a instrução processual também não esclarecem se o vício das drogas perturbou sua saúde mental ponto de perder a capacidade de entender o caráter lícito de seus atos ou mesmo determinar-se segundo esse entendimento.

Além disso, em seu interrogatório perante a autoridade judiciária (ID 290902877),
RONISVAN
expôs seus pensamentos de forma ordenada, demonstrando arrependimento, além de aparentar ter plena capacidade de compreensão da ilicitude e gravidade dos fatos a ele imputados.

Por isso, deve-se ter em mente que não há nos autos prova do alegado, além do que, se mostra inviável a compreensão de que existia ao tempo do fato qualquer inimputabilidade na conduta do recorrente.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa,
o fato de o apelante se encontrar sob efeito de substâncias entorpecentes e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal,
já que somente
o estado de embriaguez
completa e acidental
, seja pelo álcool ou substância de efeitos análogos, é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a situação decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante fez uso das substâncias entorpecentes por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

“2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado com base na alegação de que o apelante estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tais condutas delitivas, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
(...).
(N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Diante disso, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois ausentes elementos que possam atestar a condição de dependente químico do apelante, tão pouco que este fator tenha influenciado na sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime praticado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RONISVAN ALVES RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT na ação penal n. 1000540-21.2023.8.11.0106.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025